Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726133-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FALCAO &amp; FALCAO RESTAURANTE LTDA - ME RECORRIDO: CMT ENGENHARIA EIRELI DESPACHO Na petição de ID no 46205839, os advogados Ricardo Humberto Ceze, OAB/DF 20.221, e Jose Umberto Ceze, OAB/DF 8.622, informa ter renunciado ao mandato outorgado pela recorrente, nos termos da documentação anexada. Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007